Tribunal: TJDFT
Processo: 0711468-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711468-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LEANDRO ZAJAC AGRAVADO: JOAQUIM MARQUES DE BRITO, VILMA CORREA BRITO DESPACHO Tendo em vista que o Juízo a quo não reconsiderou que ordenara a desocupação do imóvel, certifique-se o transcurso do prazo para as contrarrazões ao agravo. Após, conclusos. I. Brasília, 26.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR